Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. BENS. REITERAÇÃO. SISTEMAS. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de reiteração de pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), com base na ausência de demonstração de alteração na situação econômica do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências nos sistemas judiciais justifica a reiteração das pesquisas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sema demonstrados
4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir a nova diligência, compete ao credor demonstrar utilidade e alteração concreta na situação do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: A reiteração de pesquisas no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) requer demonstração de alteração na situação econômica do executado; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1296744, Rel. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 28.10.2020.